Tribunal: TJPA
Processo: 0805145-49.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805145-49.2021.8.14.0051

APELANTE: CLEDINEWSON SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805145-49.2021.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:CLEDINEWSON SILVA DE SOUZA.

ADVOGADO: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES OAB/AO 12.406.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MEDO.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PRELIMINAR
. NULIDADE.
VIOLAÇÃO DOMICILIAR
. PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DO LOCAL. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO. APREENSÃO DE CERCA DE 250 GRAMAS DE COCAÍNA. PRELIMINAR REJEITADA.
MERITO.

DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DO § 4º DA LEI 11.343/06. possibilidade parcial. prenchimento dos requisitos. de rigor reconhecer e aplicar a redutora em 1/6. natureza e quantidade da droga.
isenção da pena de multa
. impossibilidade. PRECEITO integrante da norma penal. recurso conhecido e parcialmente provido.

PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE

1 – Inviável cogitar-se em nulidade do feito, em face da licitude da ação policial que decorreu de uma denúncia anônima, uma vez que o local já era alvo de monitoramento pelo serviço de informações. Ademais o local tinha muro baixo e era aberto, fatores que facilitaram observar o acusado manipulando a droga, e em meio ao forte odor, resolveram adentrar, e flagraram o acusado com as drogas, cerca de 250 gramas de cocaína e 566 gramas de barrilha e petrechos. Nesse viés, constatada a situação de flagrância, restou credenciada a ação policial, bem como a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico. Precedente do STF.

2 – Em face das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

1 – S
egundo o novel entendimento acerca da controvérsia que envolve o reconhecimento do tráfico privilegiado, capitaneado pelo STJ, tem-se que caso o
acusado não preencha qualquer dos requisitos cumulativos exigidos, inviável a aplicação da benesse, caso contrário incontestável seu adimplemento e a aplicação se tornam cogente. Nesses termos, imperativo reconhecer e aplicar a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/6, considerando a natureza e a quantidade da droga para modular o quantum de redução;

2 – Sem amparo legal, cogitar-se na isenção da pena de multa, até porque integra o preceito secundário da norma penal.

3 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CLEDINEWSON SILVA DE SOUZA, por intermédio do Advogado (Wagney Fabricio Azevedo Lages – OAB/PA 12.406), irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 05 (cinco)
anos e reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33, caput da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito,
decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que ingressaram na residência do apelante, à revelia de fundada suspeita, amparado em uma mera denúncia anônima. No mérito, asseverou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da redução em 2/3. Por fim pugnou pela isenção da pena de multa, além da substituição da pena corporal por restritivas de direito (ID 14180278).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 14180280).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14631853).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
28/05/2021, no período da tarde, por volta das 15h30min, em uma residência particular localizada no Beco Santo Antônio, no Residencial Moaçara, bairro Aeroporto Velho, nesta cidade, CLEDNEWSON SILVA DE SOUSA foi flagranteado ao preparar, produzir, fabricar, ter em depósito, guardar, ocultar, transportar, trazer consigo, vender e expor à venda a terceiros (usuários) a quantidade de 41 (quarenta
e um) invólucros da substância conhecida como “pasta à base de cocaína” (pesando 103,47 gramas) e outros 50 (cinquenta) “papelotes” envoltos em plástico da mesma
substância entorpecente (pesando 148,13 gramas).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO FEITO POR IRREGULARIDADE NA BUSCA DOMICILIAR E PRISÃO DO RÉU

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito,
decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que ingressaram na residência do apelante, à revelia de fundada suspeita, amparados em uma mera denúncia anônima. Logo, imperioso a anulação da ação. Nesse contexto, sem razão a defesa.

Extraem-se do acervo processual, os esclarecedores relatos da testemunha
ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA, policial que participou das diligencias que prenderam o acusado, o qual revelou que após receberem uma denúncia anônima acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, montaram uma equipe para averiguação e ao chegarem próximo ao local,
sentiram um cheiro forte do entorpecente, e da janela da casa observaram o acusado mexendo na droga, ocasião em que este notou a presença da polícia e tentou fugir, mas foi abordado, sendo encontrado na casa uma grande quantidade de entorpecente, que uma parte estava amarrada e outra estava numa bandeja. A testemunha ainda acrescentou que tudo começou com um serviço de informações, que a casa era aberta, pois não tinha muro, e que antes de entrarem na casa, conseguiram visualiza-lo. Na casa tinha uma forma de bolo com drogas, e uma bandeja que também tinha 41 petecas amarradas e também barrilha para aumentar a quantidade. Na ocasião ele confessou dizendo que o entorpecente era dele mesmo, que vendia cada uma por R$ 25,00, que só tinha ele e a esposa na residência (...)

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
DANIEL DE JESUS LOPES, que relatou que ao chegarem na
casa já sentimos o cheiro forte, que era uma Vila, que chegamos na proximidade que os meninos verbalizaram com a esposa dele e ela autorizou a entrada que ele tentou fugir pelo fundo que eu já estava lá, que não deixei ele fugir, que ele confessou que estava mexendo na droga, então levamos para a delegacia, que já tinha notícias que ele preparava e vendia entorpecente, que os meninos foram pela janela e visualizaram pela janela, que ELIAS viu, que se eu não tivesse lá ele teria fugido, que depois disso ele foi solicito, que para o tráfico doméstico foi uma quantidade considerável, que uma parte já estava preparada que a última parte já estava secando para ser embalada que a informação que ele tinha um parceiro mas que não estava no local, que perguntamos de quem ele comprou, mas não disse, que ele disse que estava vendendo e informou o valor, que não me lembro, que parte do entorpecente estava na geladeira secando.

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, como resultado da operação, foram apreendidos
41 (quarenta e uma) porções retangulares de substância em forma de pasta amarelada, de consistência espessa e úmida
, com massa total, sem embalagem, de
103,47 g (cento e três gramas e quatrocentos e setenta miligramas)
; acompanhados de 01 (uma) tábua plástica de cor branca;
50 (cinquenta) invólucros de plástico branco
, amarrados com linha branca, contendo
substâncias na forma de pasta amarelada, de consistência espessa e úmida
, com massa total, com embalagem, de
148,13 g (cento e quarenta e oito gramas e cento e trinta miligramas)
de cocaína e ainda
01 (uma) porção de substância em forma de pó branco
, acondicionada em um recipiente de plástico verde, sem tampa, com massa total, SEM embalagem, de
566,0 g (quinhentos e sessenta e seis gramas)
de carbonato de sódio e potássio (barrilha) (ID
14180224 - Pág. 1).

Segundo os autos, houve uma denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas, em uma casa localizada no Bairro do
Aeroporto Velho, local que já vinha sendo monitorado pela polícia, através do serviço de informações. Então os policiais ao se aproximarem da casa, notaram um forte odor, além de visualizarem o acusado manipulando a droga, uma vez que a casa é aberta de muro baixo, ocasião em que os policiais resolveram entrar, com a anuência da esposa do acusado, quando flagrando CLEDINEWSON SILVA, manipulando substâncias entorpecentes, o qual ainda tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Nesse diapasão foi efetuado buscas no local, sendo encontrado encontraram 41 (quarenta e um) invólucros
prontos da substância conhecida como “pasta à base de cocaína” e outro
s 50
(cinquenta) “papelotes” envoltos em plástico da mesma substância entorpecente (COCAÍNA) e ainda
566 gramas de
carbonato de cálcio, sódio e potássio, conhecida como “barrilha”, comumente utilizada para misturar a droga, bem como
utensílios para a preparação e separação do material, tal como linha para embalar o entorpecente, e ainda a quantia de R$96,00 (noventa e seis reais) em dinheiro (ID 14180224 - Pág. 1).

Por ocasião do interrogatório CLEDINEWSON SILVA, não negou a prática delituosa.

Na espécie, diante dos fatos constantes do acervo, constatou-se que os policiais, após denúncia anônima, empreenderam diligências para verificar a autenticidade da denúncia, sendo que o local já era alvo de monitoração policial, através do serviço de informação. Nesse diapasão, ao chegarem no local previamente informado, sentiram o odor característico de droga, e viram o acusado manipulando a droga. Nesse momento, vislumbraram justa causa para entrarem no imóvel, o que foi autorizado pela esposa do recorrente, sendo que no interior apreenderam uma quantidade expressiva de drogas. Nesse cenário, se observou que a busca domiciliar foi legítima, em face do monitoramento prévio da casa onde ocorreu a prisão do apelante, não restando configurado
constrangimento ilegal, mas pelo contrário, vislumbrou-se o pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, credenciada pelas prévias investigações, que culminaram com o ingresso dos agentes, após observarem a ocorrência de crime de tráfico de drogas, que resultou na apreensão de considerável quantidade de cocaína, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DA POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO § 4º DA LEI 11.343/06 NA RAZÃO DE 1/6

A defesa, nesse ponto, asseverou de maneira alternativa, pelo reconhecimento e aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado. Na espécie, necessário o acolhimento parcial do pleito defensivo.

Na hipótese, para o aferimento do benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pressupõe o preenchimento de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: primariedade, bons antecedentes, não dedicação em atividade criminosa e não integrar organização criminosa.

Nesse mister o juízo justificou a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, nos seguintes moldes (ID 14180267 - Pág. 14).

(...)
Ocorre que esse pedido deve ser rejeitado de imediato, diante da quantidade do entorpecente apreendido, bem como, restou demonstrado que o acusado já respondia a outro processo de entorpecente demonstrando sua reiteração em atos semelhantes ao hoje julgado, o que segundo nossa jurisprudência afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena (...). Assim, entendo que o acusado não preenche os requisitos legais, especialmente diante do reconhecimento que fazia parte de uma organização criminosa formada com o fim específico de cometimento do crime de tráfico de entorpecente
indefiro
o pedido de aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006.

Com efeito, segundo o mais novo entendimento acerca da controvérsia, imperioso mencionar que o STJ, não vem admitindo ter como maus antecedentes inquéritos ou ações penais em curso, em face da inafastável exigência
de condenação penal definitiva, caso contrário, se deve considerar como tecnicamente primário. No mesmo sentido se aplica a concepção de dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa, sem a irrefutável comprovação da prática dessas condutas delituosas. Nesses termos, caso o acusado não preencha qualquer dos requisitos cumulativos exigidos, inviável a aplicação da benesse, caso contrário imperativo seu reconhecimento e aplicação se torna cogente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. 2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. 3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena. 5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis. 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. 9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos. 10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais. Se o Estado-acusador não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância seja presumida a partir de registros de acusações sub judice. 11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise de contexto" para afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos. 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1977027 PR 2021/0386675-7, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Com efeito, em face das razões esposadas, “data vênia” o juízo
a quo,
de rigor reconhecer e aplicar a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Nesse diapasão, no tocante ao
quantum
de redução, cediço mencionar a ausência de parâmetros cartesianos para aferição, porém é facultado a utilização da natureza e quantidade da droga, para quantificar o
quantum
de redução, desde de que não tenha sido usada para mensurar a pena base, o que ocorreu no caso em debate.

Nesses termos, levando em consideração as regras do art,42 da Lei 11.343/06, em face da apreensão de
41 (quarenta e um) invólucros
prontos da substância conhecida como “pasta à base de cocaína” e outro
s 50
(cinquenta) “papelotes” envoltos em plástico da mesma substância entorpecente (COCAÍNA) e ainda
566 gramas de
carbonato de cálcio, sódio e potássio, conhecida como “barrilha”, comumente utilizada para misturar a droga, bem como
utensílios para a preparação e separação do material, tal como linha para embalar o entorpecente, e ainda a quantia de R$96,00 (noventa e seis reais) em dinheiro (ID 14180224 - Pág. 1),
de rigor aplicar a redução na razão em 1/6:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (LEI 11.343/2006, ART. 28). AUTORIA. PROVAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA FIXADA EM 1/6. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA PARA ARBITRAR O QUANTUM DA FRAÇÃO REDUTORA. 1. Deve ser mantida a condenação, pois além da confissão da apelante e dos depoimentos das testemunhas policiais, a certeza da ocorrência e da autoria do crime de tráfico está reforçada pelas circunstâncias da apreensão da droga, na medida em que a apelante foi presa em flagrante, transportando 25g de cocaína em pedra (crack) e 19,3g maconha, sob o pretexto de que receberia a quantia de R$ 200,00 pelo serviço, caso conseguisse entregar a droga no município de Mucajaí, além de ser conhecida no meio policial por traficar drogas. 2. No caso dos autos, mostra-se razoável a diminuição da pena em 1/6 justificado pela natureza e quantidade da droga apreendida. A natureza da droga (crack), e a quantidade da droga podem ser consideradas para arbitrar o porcentual de redução da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes STJ. 3. Apelação desprovida. (TJ-RR - ACr: 08264492320178230010, Relator: ESDRAS SILVA PINTO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2022).

Na espécie, diante do reconhecimento do chamado “tráfico privilegiado”, de rigor alterar o
decisum
na terceira fase da dosimetria de Hungria.

Dessa forma, com a pena provisória mensurada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, não se observou causa de aumento de pena, mas de diminuição em face do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/6, passando para 04 anos, 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias multa, a qual tornou-se definitiva, pela ausência de outras causas modificadora de pena. O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
SEMIABERTO
nos termos do art. 33, § 2º “b” do CP, sem possiblidade de substituição da pena corporal por restritiva devido o óbice do art. 44, I do CP.

DA IMPOSSIBILIDADE E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Quanto a isenção de pena de multa, com supedâneo na hipossuficiência do apelante. A defesa claudicou em comprovar suas argumentações. Ademais, essa condição não seria suficiente para embargar a multa aplicada, por fazer parte integrante da norma penal incriminadora, vejamos:

PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – PENA DE MULTA – ISENÇÃO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA - COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO – PROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA COM A QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das razões expendidas, entendo que não merece prosperar o pedido do apelante, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos. Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento. 2. Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza. Precedentes. 3.(...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - APR: 07195972520208040001 AM 0719597-25.2020.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Desse modo, colaciono jurisprudência, repisando a orientação majoritária que inadmite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, de rigor
CONHECER DO APELO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025